Tribunal: STF
Processo: ARE 1288437
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). APELO DEFENSIVO - ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO, COM SUBSTITUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM PROVADAS - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMANDO-SE A VERSÃO APRESENTADA PELO CORRÉU - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPAROS NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL ACERTADAMENTE ESCOLHIDO, VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA - RECURSO PROVIDO EM PARTE” (fl. 15, e-doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-8, e-doc. 18).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e III do art. 3º e o caput e o inc. LXVI do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “a decisão não declarou a inconstitucionalidade da pena de multa prevista pelo art. 33, caput da Lei 11.343/06, violando princípios da isonomia (art. 3º, I e III e 5º, caput) e individualização da pena (art. 5º XLVI) incorrendo nas hipóteses contempladas pelo artigo 102, III, a e b da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 19).
    Argumenta que “a desproporção entre o valor mínimo de 500 dias multa e a renda nacional média é patente, demonstrando-se que a questão colocada não diz respeito a particularidade desta demanda, mas a matéria de grande relevância social, dado o fato de que a grande maioria dos indivíduos processados e condenados por tráfico de entorpecentes pertence às camadas sociais menos abastadas” (fl. 19, e-doc. 19).
    Assevera que, “na medida em que o recorrente foi reconhecido como pessoa hipossuficiente, nomeando-se para ele a Defensoria Pública desse Estado, inconcebível que se possa presumir que em algum momento ela tenha capacidade econômica para efetuar o pagamento da multa” (fl. 1, e-doc. 20).
    Salienta que “o Legislador não deixou qualquer discricionariedade ao julgador para fixar, segundo a condição econômica do acusado, a pena de multa que, ao mesmo tempo que servisse como resposta penal ao crime praticado, estivesse dentro de parâmetros possíveis de serem cumpridos pelo condenado” (fl. 2, e-doc. 20).
    Assinala não ser “ponto pacífico que o cumprimento da pena privativa de liberdade enseje a extinção da punibilidade, mesmo que não se dê o pagamento da multa. Nesse caso, por ser hipossuficiente, o paciente teria contra si tratamento extremamente gravoso, sendo impedido de ver sua pena extinta simplesmente porque o legislador fixou para o crime multa flagrantemente desproporcional” (fls. 2-3, e-doc. 20).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 13-14, e-doc. 21).
    No agravo, o agravante sustenta que “o recurso extraordinário interposto trouxe, detalhadamente, os preceitos violados pelo E. Tribunal de Justiça, bem como os motivos ensejadores da violação” (fl. 15, e-doc. 22).
    Ressalta que “não apenas a matéria foi prequestionada, como também houve a oposição de embargos de declaração explicitamente voltados ao prequestionamento da matéria, alegando violação ao mandamento constitucional de individualização da pena diante da cominação legal de pena de multa estratosférica” (fl. 16, e-doc. 22).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, determinando-se, por consequência, o recebimento e o regular processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 16, e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A pretensa afronta aos dispositivos constitucionais foi suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. O agravante alega ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.
    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento. 
    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 988.489-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.5.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO DÁ-SE QUANDO OPORTUNAMENTE SUSCITADA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL, O QUE OCORRE EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA OS FINS DE COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO ALTERADO PELA LEI N. 12.760/2012: INOCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 807.562-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.6.2014). 
    Na espécie vertente não foi atendido o requisito do prequestionamento, pelo que incide a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos, nos termos da decisão recorrida. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora